Tribunal: STJ
Processo: 0458779-49.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1054224 - SC(2025/0458779-8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: FABRICIO JESUITA
ADVOGADOS
: ICARO COSTA ALBANO - SC054187
GUILHERME PEREIRA SONAGLIO - SC070657
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO.
ABSOLVIÇÃO. QUESTÃO DECIDIDA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INCOMPETÊNCIA DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. De acordo com o
I, "c", da Constituição Federal, não
art. 105,
compete ao STJ julgar habeas corpus impetrado contra seus próprios
julgados. Precedentes.
2. Na hipótese, a defesa pretende a reapreciação de matéria já

analisada em decisão monocrática por mim proferida no
em que conheci do agravo para não conhecer
AResp n. 2.973.815/SC,
do recurso especial.
3. Agravo regimental não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
16/04/2026
22/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Documento eletrônico VDA56115176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 23/04/2026 17:03:23
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 5585c0eb-4ce2-436e-9ee4-01169336cfe4

Brasília (DF),
.
23 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA56115176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 23/04/2026 17:03:23
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 5585c0eb-4ce2-436e-9ee4-01169336cfe4

AgRg no HABEAS CORPUS No 1054224 - SC(2025/0458779-8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: FABRICIO JESUITA
ADVOGADOS
: ICARO COSTA ALBANO - SC054187
GUILHERME PEREIRA SONAGLIO - SC070657
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO.
ABSOLVIÇÃO. QUESTÃO DECIDIDA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INCOMPETÊNCIA DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. De acordo com o
I, "c", da Constituição Federal, não
art. 105,
compete ao STJ julgar habeas corpus impetrado contra seus próprios
julgados. Precedentes.
2. Na hipótese, a defesa pretende a reapreciação de matéria já

analisada em decisão monocrática por mim proferida no
em que conheci do agravo para não conhecer
AResp n. 2.973.815/SC,
do recurso especial.
3. Agravo regimental não provido.

RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
interpõe agravo regimental contra decisão da
FABRICIO JESUÍTA
Presidência desta Corte Superior, em que não se conheceu do
, diante da
writ
apontada incompetência
Documento eletrônico VDA55844435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/04/2026 17:49:01
Código de Controle do Documento: f71ef1f9-8534-47b4-b7f8-9a62be48ec67

O agravante sustenta, em síntese, que a Turma é competente para
apreciar habeas corpus substitutivo de revisão criminal quando o julgamento
anterior, no STJ, tenha enfrentado o mérito. Argumenta que a condenação se
apoiou exclusivamente na palavra da vítima e em testemunhos indiretos, sem
qualquer elemento independente ou material de corroboração, havendo inversão do
ônus da prova pela exigência de que a defesa demonstrasse supostas intenções
maliciosas da ofendida.
Requer, assim, a reconsideração da decisão monocrática, ou o
julgamento do recurso pela respectiva Turma julgadora.

VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Não obstante os argumentos defensivos, a decisão deve ser mantida.
Com efeito, como explicitado no relatório acima, a defesa pretende a
em decisão monocrática por mim proferida
reapreciação de matéria já analisada
no
, em que conheci do agravo para não conhecer do
AResp n. 2.973.815/SC
recurso especial.
Dessa forma, deve ser mantido o não conhecimento do
,
mandamus
porquanto "
, a teor do art.
não compete ao Superior Tribunal de Justiça
105,
,
inciso I, alínea c, da Constituição Federal processar e julgar habeas corpus
" (
, Rel.
impetrado contra seus próprios julgados
AgRg no HC n. 753.006/SP
Ministro
, 6a T., DJe
grifei).
Antonio Saldanha Palheiro
19/9/2022,
No mesmo sentido:

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISÃO.
QUESTÃO JULGADA PELA SEXTA TURMA EM PRÉVIO
HABEAS CORPUS. INCOMPETÊNCIA DO STJ. PLEITO DE
RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO EM PLENÁRIO.
Documento eletrônico VDA55844435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/04/2026 17:49:01
Código de Controle do Documento: f71ef1f9-8534-47b4-b7f8-9a62be48ec67

DEFICIENTEMENTE INSTRUÍDO. FALTA DA
MANDAMUS
ATA DE JULGAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. De acordo com o
I, "c", da Constituição Federal, não
art. 105,
compete ao STJ julgar habeas corpus impetrado contra seus
próprios julgados. Precedentes.
2. Na hipótese, deve ser mantido o não conhecimento do
, pois a defesa pretende a reapreciação de matéria já
mandamus
apreciada pela Sexta Turma do STJ, que, ao julgar o HC n.
denegou a ordem quanto ao pretendido
686.114/MA,
reconhecimento
da
atenuante
da
confissão
espontânea,
mas concedeu o habeas corpus de ofício para redimensionar a
pena, tendo em vista a constatação de
.
reformatio in pejus
3. Ademais, o
não veio instruído com a ata de
mandamus
julgamento, o que prejudica o exame da alegação.
4. Agravo regimental não provido (
Rel.
AgRg HC 596.194/DF,
Ministro Nefi Cordeiro, 6a T., DJe 16.9.2020).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE
LAVAGEM DE DINHEIRO. REDIMENSIONAMENTO DA
PENA. QUESTÃO JULGADA NO HC N. 416.371/ES.
TRÂNSITO EM JULGADO. FORMAÇÃO DO NOVO TÍTULO
JUDICIAL.
IMPETRAÇÃO
DE
NOVO
WRIT.
INCOMPETÊNCIA DO STJ. PRECEDENTES.
1. De acordo com o
I, c, da Constituição Federal, não
art. 105,
compete ao STJ julgar habeas corpus impetrado contra seus
próprios julgados. Jurisprudência do STJ.
2. No caso dos autos, a Sexta Turma deste Tribunal, ao julgar o
HC n.
de relatoria do Ministro Nefi Cordeiro,
416.371/ES,
reduziu proporcionalmente a pena do ora agravante para 4 anos e
8 meses de reclusão, e pagamento de 85 dias-multa.
3. Inviável, portanto, a impetração de novo
objetivando
writ
alterar a fração de aumento da pena-base, na forma como fixada
na instância de origem, pois que, com o trânsito em julgado do
habeas corpus manejado nesta Corte, formou-se novo título
judicial a fundamentar a reprimenda do paciente.
4. Agravo regimental improvido.
(
, Rel. Ministro
AgRg no HC n. 827.357/ES
Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), 6a T., DJe
)
30/8/2023

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT
IMPETRADO
CONTRA
ACÓRDÃO
DO
PRÓPRIO
SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
-
STJ.
INCOMPETÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA55844435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/04/2026 17:49:01
Código de Controle do Documento: f71ef1f9-8534-47b4-b7f8-9a62be48ec67

1. "Não se pode conhecer do
por não ser competência
writ
originária desta Corte Superior o julgamento de habeas corpus
impetrado contra seus próprios atos, conforme se verifica no rol
de competências elencado no
da Constituição da
art. 105
República. Precedentes" (AgRg no HC
Rel. Ministro
482.022/SE,
JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe
.
20/5/2019)
2. Agravo regimental desprovido.
(
, Rel. Ministro
,
AgRg no HC n. 578.503/RS
Joel Ilan Paciornik
5a T., DJe 20/10/2020)

AGRAVO REGIMENTAL. INDEFERIMENTO LIMINAR.
INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO
INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. MATÉRIA JÁ
APRECIADA NESTA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA.
SUPERVENIÊNCIA DA
ALMEJADA
LEI 13.655/2018.
APLICAÇÃO RETROATIVA. FATO NOVO QUE IMPLICA A
REVISÃO DO QUE JÁ DECIDIDO POR ESTE SODALÍCIO.
IMPOSSIBILIDADE. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE.
DESPROVIMENTO DO RECLAMO.
1. A tempestividade do apelo ministerial já foi alvo de deliberação
por este Superior Tribunal de Justiça no julgamento do HC n.
428.076/PB.
2. Não obstante o impetrante apresente causa de pedir diversa
neste
, qual seja, a superveniência da
mandamus
Lei 13.655/2018,
que incluiu o artigo 24 na Lei de Introdução às Normas do Direito
Brasileiro, o certo é que se insurge contra a decisão proferida por
este Superior Tribunal de Justiça no HC n. 428.076/PB.
3. A almejada aplicação retroativa do aludido diploma legal ao
caso dos autos implicaria verdadeira revisão do que já decidido
pela colenda Quinta turma no julgamento do HC n. 428.076/PB,
alterando as conclusões nele exaradas.
4. Nos termos do artigo 105 da Constituição Federal, esta Corte
Superior de Justiça é incompetente para apreciar habeas corpus
impetrado contra suas próprias decisões, que só podem ser
revistas ou reformadas pela instância superior, qual seja, o
Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
5. Agravo regimental desprovido.
(
, Rel. Ministro
, 5a T.,
AgRg no HC n. 529.333/PB
Jorge Mussi
DJe 27/9/2019)

À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA55844435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/04/2026 17:49:01
Código de Controle do Documento: f71ef1f9-8534-47b4-b7f8-9a62be48ec67

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.054.224 / SC
Número Registro: 2025/0458779-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50015949820238240038 50218229420238240038 50522258020228240038
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : GUILHERME PEREIRA SONAGLIO
ADVOGADOS : ICARO COSTA ALBANO - SC054187
GUILHERME PEREIRA SONAGLIO - SC070657
IMPETRADO : SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA
PACIENTE
: FABRICIO JESUITA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : FABRICIO JESUITA
ADVOGADOS : ICARO COSTA ALBANO - SC054187
GUILHERME PEREIRA SONAGLIO - SC070657
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA
TERMO
Documento eletrônico VDA56088487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:58:54
Código de Controle do Documento: acd1eb37-e392-41bf-862d-813cfe79c73b

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
22/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56088487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:58:54
Código de Controle do Documento: acd1eb37-e392-41bf-862d-813cfe79c73b